Tribunal: STF
Processo: AI 208658
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: interpretação
 de cláusulas de acordo ou convenção coletiva de trabalho pela
Justiça do Trabalho, que não ofende o art. 7º, XXVI, da
Constituição, e que, ademais, é de reexame inviável no RE